Tribunal: TJMT
Processo: 1016727-34.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016727-34.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), HACKMANN, COSTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.405.839/0001-63 (AGRAVANTE), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por

HACKMANN, COSTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº

1016727-34.2023.8.11.0000, mantendo, assim, intocada a
r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 1048110-09.2020.8.11.0041), formulado em face de seus credores, entre eles o agravante, por AFG BRASIL S.A., homologou o plano recuperacional com exercício de controle de legalidade em relação a algumas premissas (cf. Id. nº 203272159).

O agravante/embargante afirma que “
o v. aresto partiu da premissa de que o plano de RJ “possui índole marcadamente contratual”, de modo que deveria ser respeitada a “decisão tomada livremente pela soberana assembleia
”, bem como que “
não foi apreciado no v. aresto o argumento de que a cláusula do plano de RJ que dispõe sobre a forma de pagamento aos credores trabalhistas é nula, pois viola frontalmente o art. 54, §2º, da LRF
”
.

Ainda, afirma que “
a mera citação de trechos de julgados do Col. STJ no v. aresto, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, constitui omissão, inteligência do art. 1.022, inc. I, e parágrafo único, inc. II, combinado com o art. 489, §1º, inc. V, do CPC
”

Pede, pois, o acolhimentos dos aclaratórios, “
a fim de suprir as omissões apontadas: (i) quanto à nulidade ou invalidade do plano de RJ diante do objeto ilícito ou dos vícios de consentimento, haja vista que, entre outros ilícitos, a recuperanda omitiu o fato de que é fruto de fraude a credores, que seu verdadeiro “dono” era o Sr. Aurimar Alves, além da ocultação de patrimônio; bem como (ii) quanto à nulidade das cláusulas que preveem condições de pagamento contrárias aos termos claros e expresso do art. 54 e §2º da LRF aos credores trabalhistas, notadamente diante da composição desta classe (dois advogados da recuperanda contra a ora embargante)
” (cf. Id. nº 204731681).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 206181658, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos aclaratórios.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 211021682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso, a existência de omissão que tenha o condão de comprometer a higidez do acórdão embargado, nem de qualquer outra mácula que autorizasse a interposição e acolhimento dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), tendo em vista que o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, eis que, no caso, constou do acórdão o seguinte:

“É sabido que, “
cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014).

No caso, na AGC instalada no dia 03/09/2021, a maioria dos credores votantes (88 credores – equivalente a 83,02%) aprovou o Plano de Recuperação Judicial apresentado pela recuperanda (cf. doc. Id. nº 64776775 dos autos de origem), com as modificações negociadas e inseridas durante o conclave, e, na decisão agravada, a MMª. Juíza homologou sob os seguintes fundamentos:

(...)

No caso, as teses recursais não apontam erro gritante, nem nulidades identificáveis à primeira vista, circunscrevendo, no geral, a matérias de cunho patrimonial, cuja manutenção, por ora, do quadro definido pela decisão agravada não importa em nenhum prejuízo aparente à empresa/agravante.

O credor/agravante deve ter em mente que “
o plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores
”, e, sendo assim, “
a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

Aliás, no que concerne ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, por se tratarem de direitos disponíveis, em princípio, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômico-financeira da empresa, cabendo aquiescência da proposta aos credores, não sendo dado ao Juízo imiscuir-se no resultado da votação, exceto se comprometerem a própria essência do PRJ, o que, sem dúvida alguma, não se verifica na hipótese dos autos.

O PRJ prevê pagamento em período de carência de 20 (vinte) meses e o prazo de 15 (quinze) anos para pagamento, consubstanciam-se em ponderação e decisão tomada livremente pela soberana assembleia e que deve ser respeitada, afinal, a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao mínimo ou máximo a título de deságio, encargos financeiros a serem adotados e outras questões correlatas, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo.

As mesmas considerações valem à queixa envolvendo a correção do crédito no percentual ínfimo de 2% ao ano pois, com efeito, se tal percentual fosse assim tão absurdo, prejudicial e penoso aos credores, o natural seria que eles a tivessem rejeitado, porém, não foi o que aconteceu, já que o PRJ, com as alterações implementadas, foi aprovado por 83,02% dos credores, descabendo, então, ao Poder Judiciário inferir no que ficou acordado e aprovado em assembleia constituída para tal finalidade, cumprindo-me apenas ratificar a conclusão decisória pela homologação do plano recuperacional.

Enfim, o PRJ foi aprovado por decisão da maioria dos credores presentes na AGC, não despontando qualquer traço de ilegalidade ou irregularidade nas disposições adotadas, de modo que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nas condições de pagamento aceitas pela assembleia soberana.

Outrossim, não merecem prosperar os questionamentos com relação à composição da classe de credores trabalhistas, da suposta relação de confiança existente entre eles e ainda quanto à relação entre o credor Antônio Luiz Ferreira Advs. e os advogados da AFG no processo de recuperação judicial, vez que estes já foram apreciados no julgamento do RAI nº 1017433-51.2022.8.11.0000, oportunidade em que não foi verificada a presença de qualquer ilegalidade ou abusividade, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no julgamento do referido RAI, com destaque para os seguintes excertos:

“
A doutrina e jurisprudência, admitem o reconhecimento do abuso do direito de voto por parte de credores. Com efeito, a Lei 11.101 de 2005 não prevê um conceito, ou ao menos critérios mínimos, para a decretação da abusividade do direito de voto. Tal expediente, no ordenamento pátrio, busca substrato no conceito geral de 'abuso de direito' (artigo 187 do Código Civil), de forma que a ilegalidade estaria atrelada ao seu exercício em afronta à sua função social ou boa-fé.

Nesse viés, a abusividade do direito de voto no âmbito da recuperação judicial tem sido apontada pela doutrina e jurisprudência como a utilização do voto em função de interesses externos à recuperação judicial e à satisfação do seu crédito. Cite-se, a título de exemplo, a concessão de benefícios a concorrentes, retaliação à empresa recuperanda, obtenção de vantagens pessoais, etc.

Desse modo, a única hipótese de aplicação da teoria do conflito de interesses na assembleia de credores ocorreria quando o credor manifestasse seu voto movido por interesses externos, que não o recebimento do próprio crédito.

Assim, a mera existência de conflito de interesses entre credores e devedores não é suficiente a caracterização da abusividade de eventual voto contrário, ou mesmo favorável, ao plano de recuperação judicial. A discordância em relação aos termos do plano - notadamente quando fundamentada - ou mesmo a constatação de que a aprovação se afigura prejudicial a satisfação de seu crédito não significa, por si só, que o credor estaria agindo de forma abusiva.

No caso, não há qualquer indício de que o voto dos credores/agravados não se fundamenta na pretensão de melhor interesse da satisfação de seus créditos. Nesse viés, conquanto a resignação do agravante não se pode perder de vista que sua divergência fora já rejeitada, de forma fundamentada, pelo administrador judicial e também pelo nome representante do Ministério Público como bem analisou a decisão agravada:

“Se não bastasse, verifico que o argumento de que há possível conluio entre os referidos credores trabalhistas e as recuperandas não foi comprovado por nenhuma prova acostada aos autos, como bem pontou o Ministério Público no parecer de Id. 67744765, in verbis:

“Contudo há uma gravidade nas informações prestadas pelo credor HACKMANN, COSTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, sobre possíveis conluios entre os referidos credores e a devedora. Contudo não há documentos ou indicação de provas para confirmar a imputação.

Aparentemente é mera ilação desprovida de substrato probatório. ”

Esse também foi o entendimento da manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça ao alinhar os seguintes fundamentos:

Assim, embora sejam graves as acusações da Agravante sobre os credores trabalhistas em jaez, entendo que tais alegações não se encontram, ainda, respaldadas por provas suficientes a nulificar a participação dos mesmos no feito recuperacional.

Aliás, embora a decisão agravada neste sentido tenha se dado em reconsideração, não há óbice para o d. Julgador de entrada fazê-lo, máxime porque não se tratava de ato de cunho decisório. Aliás, tampouco verifico mácula na forma de intimação dos mesmos, de forma pessoal, eis que os mesmos não se encontravam cadastrados no processo, de sorte que se procedeu com a nova intimação, tudo na mais estrita previsão legal.

Assim, à luz do arrazoado, o Parquet entende não haver provas suficientes para demonstrar, inequivocamente, eventual interesse escuso na formação dos credores trabalhistas da Agravada, em Recuperação Judicial, porquanto não há que se falar, desta maneira, em nulidade dos votos dos mesmos e, tampouco, em acolhimento deste recurso. (cf. Id. n.
147008680)

(...)

Assim, observado que, na data da realização da assembleia geral de credores, os agravados estavam devidamente arrolados na respectiva classe de credores por determinação do próprio administrador judicial e, portanto, detinham direito de voto, não há falar em qualquer abusividade ou má-fé em sua conduta.

Portanto, considerando que a má-fé deve ser demonstrada, e não meramente presumida, entendo que, diante da documentação presente nos autos e das novas informações apresentadas, bem como das circunstâncias apontadas, ser insuficiente à caracterização de conluio apontado pelo agravante nos termos e fundamentos apresentados.

Logo, em apertada síntese, a declaração do abuso do direito de voto para invalidação da manifestação de um credor depende da comprovação, ou ao menos de indícios de que sua motivação é externa aos objetivos da recuperação judicial. O fato de tal situação não ter sido minimamente evidenciada no caso em apreço justifica a manutenção da decisão agravada. ”

De igual modo, nestes autos também não existem elementos suficientes para constatar o alegado conflito de interesses e, conforme bem assinalado pela d. Procuradoria de Justiça “
embora sejam de relevada gravidade as acusações trazidas à baila, que, por certo, serão mais bem observadas na ação de origem
” (cf. Id. nº 187747185).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada”.

Em todo caso, s
e o embargante não concorda com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada no acórdão embargado, e desejam rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Acresço, ainda, que, inclusive para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024